Tribunal: TJES
Processo: 5000312-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO. LEGALIDADE PARCIAL DAS COBRANÇAS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco Votorantim S/A e pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legalidade parcial das cobranças realizadas pelo banco em contrato de financiamento, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00. A instituição financeira alegou nulidades no processo administrativo, legalidade das tarifas cobradas e desproporcionalidade da multa. O Município, por sua vez, defendeu a abusividade das cláusulas contratuais, impugnou a redução da multa e a fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a legalidade ou não das tarifas bancárias cobradas (cadastro, registro de contrato, serviços de terceiros e seguro); (ii) estabelecer a competência do Procon Municipal para aplicar sanções por infrações ao direito do consumidor; (iii) definir se é possível o controle judicial sobre o valor da multa administrativa imposta; e (iv) fixar os parâmetros de sucumbência e de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procon Municipal é competente para fiscalizar e sancionar práticas abusivas nas relações de consumo, conforme os arts. 55 e 56 do CDC, sendo legítima a instauração do processo administrativo mesmo diante de reclamação individual.

A tarifa de cadastro é válida, conforme o Tema 620/STJ, desde que cobrada apenas uma vez no início da relação contratual e prevista em ato normativo da autoridade monetária.

A cobrança da tarifa de registro de contrato também é válida, segundo o Tema 958/STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva, o que se verificou no caso concreto.

A cobrança por "serviços de terceiros" é indevida diante da ausência de comprovação da efetiva prestação, violando o CDC.

A cobrança de seguro genérico, desacompanhada de apólice individualizada e comprovação de contratação apartada, configura prática abusiva e impõe sua exclusão.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa com base nos critérios do art. 57 do CDC, sem que isso implique controle de constitucionalidade ou violação à cláusula de reserva de plenário.

A redução da multa para R$10.000,00 é proporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à capacidade econômica da instituição financeira, preservando o caráter pedagógico da sanção.

A atualização monetária da multa deve incidir a partir da sentença que fixou seu valor definitivo, e não da data da autuação.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, cabendo ao Município o ressarcimento de metade das custas eventualmente adiantadas pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O Procon Municipal tem competência para fiscalizar e sancionar práticas abusivas, mesmo diante de reclamações individuais.

A tarifa de cadastro e a de registro de contrato são válidas, desde que atendidos os requisitos de legalidade, efetiva prestação e modicidade.

É abusiva a cobrança de serviços de terceiros sem comprovação de sua efetivação, bem como a cobrança genérica de seguro sem apólice específica e ciência do consumidor.

O Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa para adequá-lo aos critérios de proporcionalidade, gravidade da infração e capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC.

A correção monetária da multa deve incidir a partir da sentença que fixou seu valor definitivo.

A sucumbência deve ser repartida proporcionalmente entre as partes conforme o grau de êxito e decaimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar os recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de seguro prestamista e, com isso, reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon ao patamar de R$10.000,00.

Considerando que ambas as apelações versam sobre questões assemelhadas, registro que elas serão analisadas conjuntamente.

Em breve resumo, registro que o objetivo da autora é a anulação da CDA nº 1412/2019, no valor de R$83.872,16 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos). A referida autuação decorreu do julgamento de processo administrativo nº 3587/2012, instaurado pelo Procon Municipal de Vitória, onde concluiu-se pela irregularidade das cobranças contidas em contrato de financiamento bancário, especificamente as tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro.

Pois bem.

I – Da competência do Procon Municipal

De plano, faz-se mister assentar a legitimidade do Procon Municipal para a defesa de direitos do consumidor, inclusive com aplicação de sanções aos fornecedores de produtos e serviços, consoante atribuição conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 55 e 56.

Decerto, o poder de polícia atribuído ao Procon não se confunde com qualquer competência jurisdicional, como tenta fazer crer a instituição financeira recorrente.

Nesse sentido é o precedente a seguir:

“[...] O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, independentemente de a reclamação partir de um único consumidor, pois a atuação administrativa visa garantir o equilíbrio das relações de consumo e coibir práticas abusivas.[...](TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050715520228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assentada a competência do Procon para atuar na apuração de violação ao direito consumerista, passo a analisar o mérito da decisão proferida na fase administrativa, rememorando que a instauração do referido processo decorreu da cobrança de tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato e seguro.

II – Tarifa de cadastro

Em relação à tarifa de cadastro, importa registrar que a matéria foi objeto do julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS – Tema nº 620, de relatoria da exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, proferido sob a sistema dos recursos repetitivos, que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança.

Com efeito, a validade da tarifa de cadastro foi reconhecida neste precedente ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Vejamos:

“- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
co
nsumidor e a instituição financeira.” (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Como se pode perceber, ao contrário do asseverado na decisão do Procon, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de ser lícita a cobrança da tarifa em comento, não havendo razão para modificação da sentença neste ponto.

III – Tarifa de registro de contrato

Da mesma forma, o Tribunal da Cidadania também se manifestou sobre a tarifa de registro do contrato em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixada tese de força vinculante

(art. 927, III, CPC) no julgamento do REsp 1.578.553 / SP –

Tema nº
958
/STJ
, sendo ressalvada a comprovação da efetivação do serviço e o controle da onerosidade excessiva:

“
[...]
Tarifa de avaliação e taxa de registro. No julgamento do REsp.1578553-SP (TEMA 958/STJ) firmou-se a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.".

Na hipótese, ao que se vê, o registro do contrato restou devidamente realizado, uma vez que a efetivação do contrato de financiamento de veículo é dependente do registro do gravame de alienação fiduciária do bem à instituição credora.

Quanto ao valor da respectiva tarifa, qual seja de R$39,67, penso que não tem o condão de colocar o consumidor em qualquer situação de desvantagem, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

IV – Serviço de terceiro

Noutro giro, quanto aos serviços de terceiro, verifico que não restou apresentada qualquer documento demonstrando a efetivação deles, logo, inviável a sua cobrança, tal como pontuou o magistrado
a quo
. Como de curial sabença, é inviável que se cobre por algo que sequer foi ofertado ao consumidor e ao assim agir o fornecedor de serviços ou produtos avilta o disposto na legislação consumerista.

V - Seguro

Já quanto ao seguro, penso que deve ser reformada a sentença, na medida em que a apólice indicada pela instituição financeira a tal título e que teria sido firmada de maneira apartada não se confunde com a rubrica existente no contrato de financiamento intitulada de “seguros” de forma genérica e perfazendo a quantia de R$113,87 (cento e treze reais e oitenta e sete centavos).

Como se observa, não há clareza quanto a referida cobrança, o que era de rigor, não sendo possível transferir ao consumidor um valor que sequer lhe é devolvido em contraprestação. A contratação de tal seguro sem uma demonstração de apólice, bem como da devida cientificação do contratante/consumidor incorre em violação do disposto no CDC, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

VI – Da legalidade da sanção administrativa

Como é possível perceber dos autos, há tarifas cobradas pela instituição financeira recorrente que são abusivas, o que justifica a autuação levada a efeito pelo Procon Municipal, bem como a aplicação da multa administrativa.

E especificamente acerca do valor histórico alcançado no processo administrativo, R$57.272,39, o qual foi atualizado no momento da propositura da ação executiva fiscal, penso que ele destoou do juízo de razoabilidade, sendo justificável a sua redução, como feito de maneira escorreita na sentença.

Nesse ponto, importante dizer que ao contrário do que afirma o Município de Vitória, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que
a redução promovida pelo órgão jurisdicional,
de R$57.272,39, em seu valor originário, para R$1
0
.000,00,
revela-
se
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Em caso semelhante, tratando de multa fixada em idêntico valor, assim se manifestou este TJES:

“[...]A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira.[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

VII – Dos consectários

Noutro ponto de seu apelo, o Município de Vitória pugnou pela alteração do termo inicial da atualização da multa a seu tempo aplicada. Todavia, não merece razão o ente municipal já que a atualização deverá incidir a partir do momento em que fora proferida decisão judicial indicando o valor líquido e escorreito, portanto, a partir da sentença.

Nesse sentido:

A correção monetária da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que redefiniu seu montante, pois nesse momento foi estipulado o valor atualizado da sanção. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, não há que se cogitar de qualquer alteração nesse sentido.

Por fim, o ente municipal ainda suscita que em razão da sucumbência recíproca apenas poderia ser condenada a custear metade das despesas eventualmente adiantadas pela parte adversa.

Sem delongas, quanto ao ponto é plausível a tese recursal, já que o decaimento na presente demanda ocorreu para ambos os polos da relação processual.

VIII – Do dispositivo

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos para no mérito:

a)
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do Banco Votorantim S/A, reformando a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame.

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
a apelação cível do Município de Vitória para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro constante do contrato, bem como para modificar parte do capítulo acessório, para que recaia sobre o ente municipal apenas a obrigação de ressarcir metade das custas eventualmente adiantadas pela autora.

Em tempo, mantenho a verba sucumbencial tal como apontada na instância singela.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.